Tribunal: TJMT
Processo: 1035890-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035890-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ - CNPJ: 26.592.625/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 460.973.331-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO USO RESIDENCIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel alegadamente utilizado como bem de família. O imóvel, registrado sob nº 90.743 do 6º
CRI
de Cuiabá, teve fração ideal de 13,33% penhorada no curso da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel penhorado preenche os requisitos da Lei nº 8.009/1990 para ser reconhecido como bem de família impenhorável; e (
ii
) analisar a
possibilidade de penhora da fração ideal do imóvel de propriedade do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei nº 8.009/1990, exige a comprovação de que o imóvel é o único bem de propriedade do devedor e que serve como moradia permanente da entidade familiar.

O ônus da prova recai sobre o executado, que deve demonstrar de forma inequívoca o uso residencial do imóvel, por meio de documentos idôneos, como certidões de propriedade, comprovantes de residência e declaração formal de impenhorabilidade.

No caso concreto, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório, pois não juntou certidões negativas de propriedade de outros imóveis nem documentação suficiente para comprovar que o bem serve de residência habitual. Pelo contrário, os documentos apresentados indicam endereço diverso do imóvel penhorado, o que contradiz sua alegação.

A penhora da fração ideal do imóvel indivisível é admitida pelo art. 843 do CPC, sendo garantida ao coproprietário não executado a preferência na arrematação. A eventual dificuldade de alienação da fração ideal não impede a constrição judicial, pois a execução se processa em favor do credor.

A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reafirma a necessidade de prova cabal do uso residencial do imóvel para aplicação da impenhorabilidade e reconhece a possibilidade de penhora da fração ideal pertencente ao executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade do bem de família exige a comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do executado e que serve como moradia permanente da entidade familiar, ônus que recai sobre o devedor.

A ausência de prova cabal do uso residencial do imóvel afasta a proteção da Lei nº 8.009/1990.

A penhora da fração ideal de imóvel indivisível é admitida, sendo garantida ao coproprietário não executado a preferência na arrematação, conforme o art. 843 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC,
arts
. 797 e 843; Lei nº 8.009/1990,
arts
. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
1573783/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.02.2016.

TJMT, AI nº 1025200-72.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

TJMT, AI nº 1022142-61.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024.

TJSP, AI nº 2085417-86.2020.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 29.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ
em face da
r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, na
Execução de Título Extrajudicial n.º 1037609-25.2022.8.11.0041
interposta pelo BANCO BRADESCO S/A, rejeitou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família do imóvel n.º 90.743 do 6º CRI de Cuiabá.

Em síntese, o Agravante sustenta ser proprietário da fração ideal de 13,33% do imóvel matriculado sob o n.º 90.743, oriundo da sucessão do processo de Inventário n.º 1006995-13.2017.8.11.0041, local em que reside com a sua família.

Realça que o imóvel objeto da penhora é a única residência do Agravante e de sua família, tratando-se, portanto, de bem de família, conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 8.009/1990, que assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial do casal ou da entidade familiar, visando garantir o direito constitucional à moradia, previsto no art. 6º da Constituição Federal e protegendo o patrimônio mínimo necessário à dignidade humana.

Com essas considerações, pleiteia, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao Agravo interposto para o fim de suspender a
alienação do bem penhorada em hasta pública ou até mesmo a adjudicação pelo Exequente, até decisão final deste feito. No mérito, requer o provimento integral do presente recurso, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n.º 90.743, folha 008, livro nº 2 - 6º CRI de Cuiabá, casa tipo MT C.I.2.30, edificada n
a Rua 41,
Lote 18, Quadra 55, Setor 03, do Conjunto Habitacional CPA III, Cuiabá/MT.

O pedido de justiça gratuita foi deferido e o efeito suspensivo vindicado foi concedido (ID 264525782).

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões impugnando, inicialmente, o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteou o desprovimento do recurso (ID 266370278).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face de
ALDO LUIZ PEREIRA QUEIROZ – ME e ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ
perseguindo a dívida
de
R$ 133.04
5,57 (cento e trinta e três mil
quarenta e cinco rea
is e cinquenta e sete centavos) referente
à
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro Aval nº 14079402
,
com vencime
nto inicial no dia 29/03/2021 e
final
em
29/08/2025
.

N
o curso do processo,

houve a penhora do imóvel
n.º 90.743 do 6º CRI de Cuiabá
, do qual o Agravante é
proprietário da fração ideal de 13,33%
.

O Agravante
realiz
ou
pedido de impenhorabilidade do bem, alegando que
o imóvel objeto da penhora serve
de residência para o executado.

Contudo, referido pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“
Insta analisar que, por mais que o executado tenha alegado residir no imóvel penhorado, qual aportou
a
fatura de energia elétrica de Id nº 166392136, é de sabença que para a caracterização de um imóvel como bem de família para efetiva proteção nos moldes da Lei n. 8.009/1990 e Súmula 486 do STJ, deve haver a comprovação de que este seja o ÚNICO IMÓVEL de propriedade do devedor, através de certidões negativas dos cartórios de registros de imóveis da comarca ou que tenha indicado na escritura do imóvel tal benefício.

Entretanto o executado nada comprovou neste sentido, sequer que o bem serve, efetivamente, de residência à entidade familiar ou para obtenção dos frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a mera e simples alegação.

Como se sabe, a impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia, previsto no artigo 6º, caput, da CR de 1988, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema.

Entretanto, incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos, o que não se deu no presente feito, razão pela qual não há que se falar de impenhorabilidade de bem de família no caso em tela.

Diante de tudo que dos autos consta, rejeito o aventado pelo executado quanto ao pleito de Id nº 166392123- pág. 01 a 07, para não reconhecer a impenhorabilidade de bem de família do imóvel nº 90.743 – 6º CRI de Cuiabá.
”

Pois bem.

De proêmio
, o Agravado
assevera que o
recorrente
não comprov
ou
sua
hipossuficiência
, uma vez que os documentos juntados
são insuficientes a
demonstra
r a incapacidade
econômica, inexistindo justificativas para o deferimento da justiça gratuita na espécie
.

Desse modo, requer a revogação da justiça gratuita concedida
ao Agravante.

Por certo, de acordo com o entendimento do STJ, para a revogação do benefício em comento não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova que afaste a condição de
hipossuficiência
, não produzida pelo
A
gravado.

Sobre a
matéria:

REsp
1774660/RJ;
AgInt
no
REsp
1785426/PB;
AgInt
no
REsp
1743428/MG;
AgInt
no
AREsp
1089437/MG;e
AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

E, n
o caso,
o Agravante
anex
ou
documentos que comprovam a insuficiência financeira, conforme se verifica
aos Ids 263558256 e 263558257, razão pela qual
mantenho o direito à gratuidade da justiça e
REJEITO A PRELIMINAR

aventada.

Em relação à alegada impenhorabilidade do bem de família, ressalta-se que

a Lei nº 8.009/1990, orienta que será reconhecida a impenhorabilidade do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso
profissional, ou móveis que guarnecem a casa
, desde que quitados.

(...)

A
rt. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Assim, para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família é indispensável
a
demonstração de que ele
é
utilizado pela entidade f
amiliar para moradia permanente e, caso haja mais de um imóvel residencial, a impenhorabilidade alcança, em regra, o de menor valor.

Na hipótese,
o Agravante
não trouxe aos autos provas concretas suficientes para demonstrar o efetivo uso do imóvel como residência familiar.
Não foram juntados documentos que comprovassem de forma inequívoca que
ele
reside no imóvel.

Pelo contrário, a cédula de crédito
bancário anexada aos autos pelo
própri
o

A
gravante
, a procuração outorgada ao advogado,
a
declaração de hipossuficiência anexada e as
d
eclarações de
i
mposto de
r
enda constam
endereço diverso daquele d
o imóvel penhorado, documentos que
contradiz
em
a
sua
alegação de que o imóvel seria sua residência habitual.

Logo,
em que pese o esforço
do Agravante
em argumentar a respeito da impenhorabilidade, cabe destacar que o ônus da prova é da parte que alega o direito
e, no caso,
denota-se que o executado
não se desincumbiu de provar que o imóvel penhorado é utilizado como sua moradia principal e, por consequência, não preenche os requisitos da Lei 8.009/90 para ser considerado bem de família impenhorável.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO USO RESIDENCIAL. LEI 8.009/90. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
A Lei nº 8.009/90 dispõe que o imóvel utilizado como residência permanente da entidade familiar é impenhorável. Entretanto, cabe ao devedor demonstrar que o bem atende aos requisitos para tal proteção. A agravante não apresentou provas suficientes de que o imóvel penhorado é utilizado como sua residência habitual. Pelo contrário, documentos nos autos, como a cédula de crédito bancário, indicam que a agravante informou endereço diverso daquele do imóvel penhorado, o que contraria sua alegação de uso residencial do bem. A jurisprudência é pacífica ao exigir a comprovação inequívoca do uso do imóvel como residência familiar para que se aplique a
proteção da impenhorabilidade do bem de família. Não tendo a agravante se desincumbido de seu ônus probatório, não há como reconhecer
a impenhorabilidade do imóvel (...)”
(N.U 1025200-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024
)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família.

Se não comprovada
a
alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel
objeto de constrição judicial.”
(N.U 1022142-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)

Diante da ausência de provas que demonstrem de forma cabal o uso residencial do imóvel, não há como reconhecer a impenhorabilidade com base na Lei 8.009/90
,
devendo a penhora da fração ideal de 13,33%
ser
mantida.

A penhora da fração ideal é plenamente possível, pois, e
m que pese
a
suposta dificuldade na alienação do bem, a execução é realizada em benefício do exequente,
nos termos do art. 797 do CPC
, e isso não invalida o direito
do
exequente
em
buscar a satisfação de seu crédito.

Sobre
o tema,
dispõe o CPC que:

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1º. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

Ademais, a jurisprudência é pacífica acerca d
a possibilidade de penhora da fração ideal:

“
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora sobre fração ideal de imóvel pertencente ao devedor – Possibilidade – Alegada impenhorabilidade de bem de família – Irrelevância – Caso concreto em que a constrição se dera sobre fração ideal do devedor com preservação das frações ideais dos demais condôminos – Precedentes do STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.
”
(TJ-SP - AI: 20854178620208260000 SP 2085417-86.2020.8.26.0000, Relator: Maurício Pessoa
, Data
de Julgamento: 29/06/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/06/2020)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE BEM INDIVISÍVEL. HASTA PÚBLICA DESTA FRAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. COPROPRIEDADE. TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO QUE NÃO PODE SER EXPROPRIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1
. “O Superior Tribunal de Justiça entende que, em execução, a fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro não pode ser levada a hasta pública, de modo que se submetem à constrição judicial apenas as frações ideais de propriedade dos respectivos executados. Precedentes:
REsp
1.404.659/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
7/4/2014 e
REsp
1.263.518/MG, Rel. Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma,
DJe
4/12/2012).”
(
REsp
1573783/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016,
DJe
01/06/2016) 2. Não se tratando de propriedade em condomínio dos cônjuges (caso em que o imóvel vai à venda e a reserva da meação recai apenas sobre o produto da arrematação, nos exatos termos do art. 843 do CPC), a penhora recai sobre a fração ideal e somente essa fração ideal é que pode ir à alienação judicial, pois os demais coproprietários, que não são devedores, não podem ser compelidos a vender sua fração ideal do imóvel. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.
”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10104703220198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
interposto
ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ
, revogando, por consequência, o efeito suspensivo liminarmente deferido
e mantendo hígida a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025